Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735944-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZULEIDE BRITO AGRAVADO: ALVARO JOSE DE SOUSA, TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LATICINIOS BELA VISTA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se ambas as partes acerca da manifestação do representante do Ministério Público, que oficiou (ID 33096861) pela perda superveniente do objeto recursal ante a revisão de entendimento promovida na origem, que culminou na liberação dos valores questionados. Prazo: comum de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator